Tribunal: TJBA
Processo: 0015267-08.2007.8.05.0113
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0015267-08.2007.8.05.0113

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: EDMILSON FRANCISCO XAVIER

Advogado(s): KITIAN DE JESUS RIBEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. IMPUTAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (
ART. 121, §2º, INCISO II, IV DO CÓDIGO PENAL, 73 E 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL
)
. RECURSO QUE PUGNA PELA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA E DECOTE DAS QUALIFICADORAS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECOTE DE QUALIFICADORAS INVIÁVEL NO PRESENTE MOMENTO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

I –
Nos crimes dolosos contra a vida, convencido o Juízo da materialidade do delito e constatando indícios s
uficientes de autoria, impõe-se a Pronúncia, não cabendo qualquer juízo de certeza, tarefa do Tribunal do Júri.

II –
Recurso visando o reconhecimento da legítima defesa do Apelante e, subsidiariamente, o decote das qualificadoras.

IV –
A materialidade delitiva restou comprovada através do Laudo de Exame Cadavérico de ID 46068332 e Laudo de Exame de Lesões Corporais de IDs 46068340-46068341.

V -
A Decisão de Pronúncia apenas constitui juízo fundado de suspeita, fazendo com que o Acusado se apresente, para julgamento, ao Conselho de Sentença, ao qual caberá, na presente hipótese, deliberar se o Recorrente agiu, ou não com o
animus necandi.
Necessidade de avaliação da tese de legítima defesa pelo Conselho de Sentença, eis que esta não se encontra demonstrada, indene de dúvidas.

VI -
Parecer Ministerial pelo não provimento do recurso.

VII – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, MANTENDO A DECISÃO RECORRIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO nº 0015267-08.2007.8.05.0113
, interposto
por
EDMILSON FRANCISCO XAVIER

e, Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDO-SE, EM SUA INTEGRALIDADE, A DECISÃO DE PRONÚNCIA.